Tribunal: TJES
Processo: 5009103-17.2024.8.08.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009103-17.2024.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: CHARLIS SOUZA SOARES e outros

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 5009103-17.2024.8.08.0030

EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DES. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MONITOR ESCOLAR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS NO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA MERITÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (ID 17009020) contra acórdão (ID 15984682) que, em sede de Remessa Necessária, reformou parcialmente a sentença para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

2. A embargante aponta omissão e contradição, alegando que: (i) a contestação do ente público (ID 14643096) configurou resistência meritória, tornando equivocada a premissa do acórdão; e (ii) o julgado omitiu-se quanto à aplicação do art. 85 do CPC e do Tema 1002 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao concluir pela ausência de resistência meritória do Estado, aplicando o princípio da causalidade para afastar os honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada (art. 1.022 do CPC) e não se prestam à rediscussão de matéria já julgada (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR).

5. O acórdão embargado analisou expressamente a contestação (ID 14643096) e concluiu, de forma fundamentada, que a manifestação do Estado teve escopo principal de informar políticas públicas e o atendimento administrativo da demanda, não configurando ânimo litigioso.

6. A tese do acórdão é reforçada pelo pedido expresso da própria contestação, que requereu a extinção "
pela inexistência de pretensão resistida pelo Estado
" (ID 14643096), validando a aplicação do princípio da causalidade.

7. O inconformismo da embargante com a valoração da prova (teor da contestação) não configura vício sanável por esta via, mas sim mera tentativa de rediscussão.

8. O julgador não é obrigado a enfrentar todas as teses, inclusive prequestionamento, quando a fundamentação adotada (ausência de causalidade/resistência) é suficiente para o deslinde, o que afasta, por via lógica, a aplicação da sucumbência pura (art. 85 CPC) e do Tema 1002 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da matéria apreciada, notadamente a valoração de peças processuais para fins de aplicação do princípio da causalidade. 2. A ausência de resistência meritória efetiva do ente público, afasta a condenação em honorários sucumbenciais, não havendo omissão se o julgado adotou fundamentação suficiente para afastar a sucumbência.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 22/02/2023; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Quinta Turma, j. 17/08/2021, DJe 24/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 5009103-17.2024.8.08.0030

EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DES. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 17009020), eis que pretende ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 16928803) que, em sede de Remessa Necessária, reformou parcialmente a sentença de primeiro grau para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese, omissão e contradição no acórdão, pois (i) o julgado teria partido da premissa equivocada de ausência de resistência, quando a contestação (ID 14643096) teria, de fato, resistido ao mérito da pretensão autoral; (ii) a manutenção da obrigação principal sem a condenação em honorários violaria o art. 85 do CPC; e (iii) houve omissão quanto à aplicação do Tema 1002 do STF. Ademais, a embargante apresenta pretensão de prequestionamento numérico.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no
decisum
pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais (ID 17009020) e o teor do voto condutor do acórdão embargado (ID 15984682), verifica-se que a questão de fundo – a condenação em honorários – foi devidamente julgada.

O acórdão embargado foi expresso ao consignar a
ratio decidendi
para o afastamento da verba honorária, qual seja, a ausência de resistência efetiva do ente público em sua contestação, aplicando o princípio da causalidade em detrimento da sucumbência. A tese do acórdão foi clara ao analisar a contestação e a postura do Estado no feito.
In verbis
:

“
A ausência de resistência do Estado ao pedido contido na exordial afasta a possibilidade de sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

A esse respeito, sublinhe-se que, embora o ente público tenha apresentado contestação (ID 14643096), sua manifestação teve por escopo principal informar as políticas públicas já existentes e noticiar o atendimento administrativo da demanda, que se deu logo após sua intimação inicial (ID 14643089). Posteriormente, o Estado peticionou de forma expressa para informar que não recorreria da sentença (ID 14643114), reforçando a ausência de um ânimo litigioso.
”

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão avaliou a contestação do ente e concluiu, fundamentadamente, que ela não configurou resistência meritória apta a atrair a sucumbência, mas sim uma postura colaborativa.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas debate matéria já analisada nos autos, configurando a rediscussão da valoração probatória sobre o teor da contestação, o que é vedado nesta via.

Em reforço, ainda que fosse possível reanalisar tal documento, o que se admite apenas por hipótese, a tese do acórdão se confirma, pois a contestação do Estado (ID 14643096) contém pedido expresso de extinção preliminar nos seguintes termos:

“
requer o Estado do Espírito Santo que seja extinto o feito, sem apreciação do mérito, pela inexistência de pretensão resistida pelo Estado.
” (ID 14643096).

Isso demonstra que a linha defensiva principal do Estado foi, de fato, a ausência de lide – tese esta alinhada ao princípio da causalidade – e não a impugnação de mérito sobre o direito ao monitor, o que valida a conclusão adotada no acórdão.

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes (incluindo o Tema 1002 do STF, que não guarda pertinência ante o afastamento dos honorários com base na causalidade), bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e contradição apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente ao seu interesse, o que não é lícito por esta via.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.